Tribunal: TJSP
Processo: 1002045-12.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulação de ato administrativo praticado pelo INSS – Admissibilidade – Nexo causal afastado pela prova técnica efetivada sob o crivo do contraditório – Anulação do ato determinada, bem como a conversão da espécie acidentária para o seu homônimo previdenciário – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002045-12.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante CONTINENTAL
BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA, são apelados INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e FÁBIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO
MOLITERNO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002045-12.2015.8.26.0526 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002045-12.2015.8.26.0526
Apelante: Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Fábio de Oliveira
Comarca: Salto
Voto noApelação Cível no 1002045-12.2015.8.26.0526 – Salto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda.
Apelados Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Outro.
Juiz Christiano Rodrigo Gomes de Freitas.
Voto no 35.171
Vistos.
APELAÇÃO CÍVEL
Anulação de ato administrativo
praticado pelo INSS Admissibilidade Nexo causal afastado
pela prova técnica efetivada sob o crivo do contraditório
Anulação do ato determinada, bem como a conversão da
espécie acidentária para o seu homônimo previdenciário
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 531/534, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Continental Brasil Indústria
Automotiva Ltda em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e
Outro, buscando a anulação de ato administrativo praticado pela autarquia.
Apela a autora. Em apertada síntese, bate-se pela
reforma do julgado com o decreto de procedência da ação. Alega, para tanto,
que não há nexo causal entre a atividade desenvolvida por seu funcionário e a
doença que o acomete. Requer, assim, a anulação do ato administrativo
praticado pelo INSS, com a conversão do auxílio-doença acidentário para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002045-12.2015.8.26.0526 -Voto no
3
seu homônimo previdenciário.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Objetiva a autora - Continental Brasil Indústria
Automotiva Ltda
com a presente ação, a anulação de ato administrativo
praticado pelo INSS (concessão de auxílio-doença acidentário no período de
20.07.2012 a 08.10.2012 NB 91/552.427.237-0).
Fundamenta seu pedido no fato de não existir nexo
causal entre a doença que acomete seu funcionário e ora corréu Fábio de
Oliveira (coluna) e a prática da atividade laborativa por ele desenvolvida junto
à autora (operador de injetora).
É certo que a visita técnica que precedeu a concessão
do auxílio-doença acidentário ao corréu Fábio estabeleceu o nexo causal.
Mas é certo, que esta prova foi realizada
unilateralmente pela autarquia.
De outro lado, o corréu Fábio promoveu ação perante a
E. Justiça Federal, em face do INSS, buscando a concessão de auxílio-doença
previdenciário e de aposentadoria por invalidez previdenciária (espécies 31 e
32).
De se registrar que naquele feito, onde a autarquia era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002045-12.2015.8.26.0526 -Voto no
4
parte, a prova técnica afastou o nexo causal. Prova esta, portanto, efetivada
sob o crivo do contraditório.
Ora, evidente que esta conclusão, apresentada em
processo no qual o INSS participou ativamente, e, assim, frise-se, sob o crivo
do contraditório, tem maior força probante em relação àquela visita técnica
efetuada unilateralmente pela autarquia.
Destarte, data vênia do entendimento do ilustre
Magistrado sentenciante, de rigor a anulação do ato de concessão do auxílio-
doença acidentário NB 91/552.427.237-0, no período de 20.07.2012 a
08.10.2012, com a sua conversão para o homônimo previdenciário (espécie
31).
Convincente, pois, o recurso.
Ante o resultado do presente julgamento, de rigor a
inversão dos ônus da sucumbência, anotando-se, ainda, a isenção legal
conferida ao corréu Fábio (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91)
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)